Tribunal: TJES
Processo: 0000667-07.2009.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000667-07.2009.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EUCLIDES DOS SANTOS

APELADO: ALCIMAR GUERRA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. GRAVAME DE SEQUESTRO JUDICIAL AVERBADO NO RGI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES VICIADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Luiz Euclydes dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por Alcimar Guerra e outros, reconhecendo-lhes o domínio sobre imóvel rural com área de 415.055,57 m2, com base na posse exercida desde 1996, somada à de antecessores. O juízo de origem entendeu que o sequestro judicial averbado na matrícula havia sido legalmente levantado por decisão judicial de 1982, e que os autores preencheram os requisitos da usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação; e (iii) determinar se os requisitos da usucapião extraordinária foram preenchidos, notadamente a existência de animus domini e a possibilidade de soma de posses viciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença recorrida, cumprindo o disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4. A Justiça Estadual é competente para o julgamento da ação de usucapião, sendo a matéria preclusa em razão de decisão anterior da Justiça Federal que reconheceu a litispendência e declinou da competência.

5. A existência de sequestro judicial averbado na matrícula do imóvel impede o reconhecimento de posse ad usucapionem, por tornar pública e oponível a todos a constrição judicial, afastando o animus domini necessário à usucapião extraordinária.

6. A decisão criminal que determinou o levantamento do sequestro em 1982 não foi averbada no Registro de Imóveis, razão pela qual não produziu efeitos perante terceiros, mantendo-se hígido o gravame.

7. A posse exercida pelos autores e seus antecessores, sabidamente subordinada ao gravame judicial e ao domínio alheio, é precária e desprovida de animus domini.

8. A cadeia possessória apresenta vício originário, iniciado com ocupação clandestina (invasão), e vício contínuo, mantido sob constrição judicial registrada, o que impede a soma das posses para fins de usucapião.

9. A prova testemunhal confirma a ciência dos autores sobre a existência do sequestro e a natureza precária da posse exercida, reforçando a ausência de animus domini.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de gravame de sequestro judicial averbado no Registro de Imóveis descaracteriza a posse qualificada para fins de usucapião, por tornar pública e oponível a todos a restrição judicial.

2. A ausência de animus domini impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que presentes os demais requisitos objetivos.

3. A cadeia possessória contaminada por vício de origem e continuidade — posse injusta, clandestina ou precária — não permite a soma dos períodos para fins de prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.227, § 1º; 1.243; 1.245, § 1º. CPC/2015, arts. 932, III; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; TJES, ApCiv n. 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2023; TJES, ApCiv n. 024130448137, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ EUCLYDES DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 470/476, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração de fls. 584/586, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por
ALCIMAR GUERRA E OUTROS
, para declarar o domínio dos autores sobre a área rural descrita na inicial.

A r. sentença fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que, embora um sequestro judicial sobre o imóvel tenha sido determinado em 1976, este foi legalmente levantado por decisão judicial em 28/06/1982, e a ausência de baixa da averbação no RGI não manteria a eficácia da restrição. Com isso, e com base na prova testemunhal, considerou preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária pela soma das posses dos autores e seus antecessores.

Em suas razões recursais (fls. 593/629), o Espólio Apelante argui, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, dado o interesse da União no feito, e, no mérito, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em suma, que: (i) o sequestro judicial nunca foi efetivamente levantado, permanecendo a averbação hígida na matrícula do imóvel, o que torna a posse dos apelados precária; (ii) os apelados e seus antecessores não exerciam posse com
animus domini
, fato confessado pelos próprios em outra demanda judicial; e (iii) a cadeia possessória é viciada, não se prestando à soma dos prazos para a prescrição aquisitiva.

Em contrarrazões (fls. 631/650), os Apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatem os argumentos do apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 23 de julho de 2025.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

T
ERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000667-07.2009.8.08.005

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ EUCLYDES DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 470/476, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração de fls. 584/586, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por
ALCIMAR GUERRA E OUTROS
, para declarar o domínio dos autores sobre a área rural descrita na inicial.

A r. sentença fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que, embora um sequestro judicial sobre o imóvel tenha sido determinado em 1976, este foi legalmente levantado por decisão judicial em 28/06/1982, e a ausência de baixa da averbação no RGI não manteria a eficácia da restrição. Com isso, e com base na prova testemunhal, considerou preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária pela soma das posses dos autores e seus antecessores.

Em suas razões recursais (fls. 593/629), o Espólio Apelante argui, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, dado o interesse da União no feito, e, no mérito, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em suma, que: (i) o sequestro judicial nunca foi efetivamente levantado, permanecendo a averbação hígida na matrícula do imóvel, o que torna a posse dos apelados precária; (ii) os apelados e seus antecessores não exerciam posse com
animus domini
, fato confessado pelos próprios em outra demanda judicial; e (iii) a cadeia possessória é viciada, não se prestando à soma dos prazos para a prescrição aquisitiva.

Em contrarrazões (fls. 631/650), os Apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatem os argumentos do apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 23 de julho de 2025.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO DAHER BORGES:-

Boa tarde Senhores Desembargadores, representantes do Ministério Público e demais colegas aqui presentes.

Trata a nossa apelação de um recurso que visa repisar e reformar uma sentença proferida em um processo de usucapião. A medida de usucapião demanda uma forte matéria probatória, primeiro, da mera posse sobre o bem usucapiendo, em segunda análise, o prazo em que se perpetua essa posse ou não. No caso presente, não há prova qualquer da posse, do prazo e do modo como se operou o início de ocupação não concluído.

Retroagindo um pouco, Excelências, tenho que informar o que Vossas Excelências podem perceber nos autos. O ilustre magistrado, prolator da sentença recorrida, cometeu um equívoco. De certa forma, até que seria pouco incidente no resultado, mas, nesse caso específico, demonstra prejuízo. Ele baseou a sua sentença no Código Civil de 1919, quando, na verdade, a vigência do Código Civil de 2002.

Onde reside o erro cometido? A questão dos prazos de ocupação. O prazo de ocupação foi revisto no novo Código passando para 20 anos o período. E o modo de propositura, o artigo 2028, de contagem de prazos, exige que a posse alegada existente tenha que ter, pelo menos, metade mais um dia desse prazo de 20 anos no momento da propositura da ação e também prazo esse contado a partir da vigência do Código 2002, que foi em 2003.

O autor alega que iniciou a posse em 1996. O Código Civil iniciou a vigência em 2003. Portanto, um prazo inferior a 10 anos e um dia, ao menos, para que se contabilizasse esse direito do autor. Essa falha é uma falha que macula a sentença desde o nascedouro. Basear uma decisão em lei revogada que não produz efeito é uma falha, um vício insanável. Um equívoco, mas um equívoco insanável.

Rememorando agora os fatos. O imóvel, objeto de usucapião, é uma propriedade rural de 65 hectares. A decisão judicial recorrida não especifica qual área foi ocupada pelo autor, se uma parte, se toda, qual parte, simplesmente não foi feita qualquer prova pericial ou técnica que aventasse qual trecho de área teria sido ocupado pelo autor em 1996. Essa é uma outra falha que também macula a sentença, porque se você está usucapindo uma área rural de 65 hectares, há que se presumir, se você pretende toda a área, que você esteja utilizando toda a área, de qualquer forma.

E, nesse caso, não há, em qualquer ponto dos autos, menção à ocupação, uso, benfeitoria ou nada que se assemelhe. Pura e simplesmente um magistrado deferiu o pedido do autor sem o cuidado de averiguar a existência, que no caso não há, de provas técnicas, de provas periciais, de provas levantadas in loco, até, por visita, que ele poderia ter feito diligências, que não as fez.

E por assim dizer também, ele não se desvencilhou, ao promover a sentença, sequer também de apontar nos autos processuais onde estariam as provas fáticas que estariam a arrimar a sua decisão. Até porque seria impossível apontar esses locais no processo, posto que não há prova cabal em todo o processo.

Muito bem. Temos, então, uma sentença em ação de usucapião que usa lei revogada como base, que não aponta as provas fáticas que teriam dado origem e aso à própria ação, que não especifica qual área que se busca usucapir estaria sendo ocupada e surtindo algum tipo de efeito pelo uso dos autores. Já são três falhas grosseiras.

Um outro ponto que está nos autos provado. Em 1976, ou seja, 20 anos antes de ter-se uma alegada ocupação pelo autor, essa gleba de terra foi objeto de uma construção judicial, um gravame judicial, que foi promovido pelo próprio Estado e pela União Federal em busca de reparações. Em 1976, esse imóvel teve gravado nos seus registros cartorários um gravame de sequestro. E esse gravame perdurou, ainda existe lá esse gravame registrado.

Então, em 1976, 20 anos antes, esse imóvel tornou-se indisponível para qualquer tipo de modificação patrimonial em função do sequestro ocorrido. Mas, ainda assim, o juiz a quo inobservou isso, que não é um detalhe, mas sim uma regra legal, e proferiu a sentença de procedência de usucapião, sentença que se busca agora reformar.

Então temos: uso indevido, uso de legislação revogada, ausência de provas técnicas ou periciais, definição da área usucapida, ausência de provas mais robustas, sequestro judicial da área junto a cartório, sequestro esse mantido.

Mais um fato vem robustecer o nosso pedido de apelo. Em 2010, houve uma decisão judicial de imissão de posse, decisão essa que foi cumprida e vigora até a presente data. A posse se encontra com os apelantes, meus representados e o autor não tem qualquer acesso à área, como, aliás, nunca teve em sua totalidade. Mesmo assim, o magistrado proferiu uma decisão, mesmo sabedor de que essa área se encontra sob posse dos proprietários legítimos desde sempre, e, de 2010 em diante, com arrimo em uma decisão judicial de imissão de posse, decisão que, repito, foi cumprida em sua integralidade.

Uma outra falha que foi também inobservada pelo eminente magistrado prolator da decisão recorrida. Os apelados, que são os autores da ação de usucapião, alegam que entraram na posse da região, em 1996, a partir de um negócio de promessa de compra e venda dessa área, feito com terceira pessoa. Ao adentrar a área, foi logrado saber que a área não pertencia àquela terceira pessoa e eles, então, promoveram, como promovem, ainda está em tramitação, uma ação judicial contra essa terceira pessoa, buscando uma reparação.

Vejam bem, Excelências, a posse mansa e pacífica nunca existiu. A posse teria tido início numa compra, sob uma tentativa de compra envolvida em farsa perpetrada por terceira pessoa em face dos autores apelados. E essa farsa é objeto de uma lide, que tive o cuidado de entregar um memorial à eminente Desembargadora Cláudia, ao Desembargador Aldary, ao Desembargador Fernando Bravin, aqui presente, porque essa ação judicial está em tramitação.

Então, ao mesmo tempo que os apelados tentam se apossar de uma área da qual eles não têm sequer acesso desde 2010, acesso efetivo, desde 2010, eles também litigam em outro foro, aqui neste Estado, mas em outra vara, em outro processo, em que eles buscam uma reparação por uma compra que eles sabem que foi feita sob fraude. Inclusive me permitam ler um pequeno trecho que eu trasladei da petição deles. Aqui está: “E se isso não bastasse, iluminado pretor, ao passar do tempo, os autores iam se conscientizando da farsa que foram vítimas. Passaram a diligenciar, logrando encontrar junto ao cartório de primeiro ofício desta comarca, conforme certidão anexa, de que o imóvel, na realidade, pertence a Luiz Euclides dos Santos, e o mesmo imóvel foi sequestrado por força da carta precatória número 2420, sendo depositado em poder, primeiro, do Depositário Público da comarca, atualmente, com os nossos representados”.

Então, Excelências, essa é uma assertiva feita pelos apelados. A todo tempo eles sabem que não são proprietários, não são possuidores, nem jamais o foram. Eles invadiram uma área pertencente ao apelante, sob espectro de que teriam comprado essa área de uma terceira pessoa. Entram na Justiça buscando reparação em face da terceira pessoa, ao mesmo tempo que entram, em 2009, contra o apelante para tentar obter a posse por meio de usucapião. Se ele é comprador de boa-fé, não pode usucapir. Se ele está tentando usucapir uma área, ele não é comprador de boa-fé. Alguma coisa está errado nisso. O que está errado é a falta de boa-fé dos apelados, que tentam a todo custo se apossar do que não lhes pertence.

E, infelizmente, faltou um pouco mais de zelo de parte do eminente magistrado prolator da sentença, que não observou, primeiro, que não há prova nos autos, que uma ação de usucapião demanda prova forte, prova fática, prova pericial, de especificar qual área é objeto efetivo, posto que é uma propriedade rural de 65 hectares. E se essa área tivesse sido totalmente ocupada pelos apelados, eles trariam aos autos a prova das benfeitorias que imporiam a área, da ocupação e tudo mais. E nada disso foi feito, simplesmente porque não existe.

E o magistrado, entre outros equívocos, arrimou a sua sentença em letra de lei revogada, vício este insanável. Até porque a lei revogada, nesse caso específico, a nova lei não abraçou o mesmo texto e o mesmo ato efetivo da regulação anterior. Modificou e modificou ainda mais em detrimento da vontade dos apelados. Eles não tinham prazo nenhum para pretender a redução do prazo prescricional, ditado pelo artigo 2028. Eles alegam ter ocupado em 1996, mas não ocuparam. Iniciaram a ação judicial em 2009 e o prazo exigido pela lei de ocupação efetiva é de 20 anos para as áreas rurais. Nesse caso, não há. Na verdade, dificilmente haverá 20 dias, quanto mais 20 anos.

Excelências, muito obrigado pelo tempo de Vossas Excelências. Espero ter esclarecido alguns pontos que tenham passado despercebidos ao eminente magistrado relator da sentença recorrida. E que Vossas Excelências, do alto da capacidade elevada, reformem essa sentença por completo para retornar a tranquilidade aos apelantes, que têm a posse hoje, cuidam da área, mas cuidam com receio de estar cuidando de algo que possa ser tomado de modo indevido. Muito obrigado, muito boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MARIANELLI LOSS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o que me assusta é que o colega que me antecedeu nesta tribuna trouxe alguns fatos novos. Ação judicial contra terceiros tramitando, isso não existe. Existiu uma ação judicial, lá de 2009, contra quem o meu cliente tinha adquirido, porque estava assustado, mas depois, nessa ação, fez um acordo e assumiu a área que de fato está na sua posse direta desde 1996, e ficou assim até 2010.

De lá foi tirado, não para que essa posse fosse entregue para os apelados e sim para um depositário fiel que foi nomeado pelo juiz que, inclusive, depois teve que ingressar com a ação de embargos de terceiros, e numa petição, na qualidade do depositário fiel, desmonta toda a tese dos apelados, no sentido de que o imóvel tinha sido sequestrado, de que o imóvel ainda tinha constrição judicial.

Primeiro, tamanho da área não é de 65 hectares e sim 45 hectares. Infeliz a afirmação de que meus clientes não tomaram posse. Quando você entra numa propriedade rural, você toma posse de toda a propriedade. Ele explorava toda a propriedade. E essa prova também, ele não se desincumbiu, nos autos, aliás, com muita propriedade, a sentença é categórica e se sustenta em provas colhidas, no sentido de que a posse de meus clientes remonta, se nós formos somar a posse, como é de conhecimento acadêmico, para efeito de usucapião, você pode adquirir e é a soma das posses cumprido o prazo, é que lhe dá direito da prescrição aquisitiva.

Na sentença, tanto a testemunha Kleber, tanto a testemunha Vicente, quanto a testemunha Marcos, relatam toda a cadeia possessória do imóvel. Fala que realmente, o Luís Euclides, ele teve sim posse, mas lá em 1976, ele nunca mais retornou, essa posse foi transferida para terceiros, e pelo acervo documental, que não foi refutado pelos apelados, nos dá conta de que a posse de meu cliente, se somado às posses anteriores, a qual ele adquiriu de forma justa, lícita, elas remontam de 1976.

Diante dessa premissa, não prevalece o argumento do nobre colega, no sentido de que haveria que se aplicar a Código de 2002, porque a posse somente deveria ser contada a partir de 1996. Ora, se meu cliente comprova a posse desde 1976, quando chega em 2002, ele não tinha só 20, ele tinha quase 30 anos de posse somada.

É óbvio e muito inteligente a sentença que aplicou o Código Civil de 1916, porque muito mais da metade do período aquisitivo para usucapião já tinha sido percorrido pelo meu cliente, se somadas as posses.

Pois bem, a perda da posse, como o nobre colega afirma, na verdade, ele não perdeu a posse, foi tirado da posse por uma medida liminar, com data maxima venia, é legal há de ser cumprida, mas foi tirado à força, aliás, com uma violência ímpar.

Então, ele foi tirado de lá em 2010, dentro de uma ação de execução que tramita na Terceira Vara Cível, que depois foi remitida para a Justiça Federal, que pasmem e aí vou adentrar na questão do sequestro e de um suposto, ou uma possível penhora.

Primeiro, não há que se falar em sequestro da área. O próprio juiz da Terceira Vara Cível afirma, categoricamente, que o sequestro já foi baixado na ação criminal. O sequestro na ação criminal não existe desde 1982. Então dizer que após 1982 a propriedade estava sequestrada é falácia. Os autos demonstram prova diversa.

Pois bem, além disso, também não há que se falar em penhora ou outra constrição. Os apelados foram objeto de uma ação de sequestro que tramitou na Terceira Vara Cível também. Entretanto, essa ação de sequestro não traz no rol de bens a serem supostamente penhorados a propriedade. A propriedade não está no rol. Mas mesmo que por absurdo a gente entendesse, mesmo que ela estivesse nesse rol, essa ação de sequestro foi extinta sem resolução de mérito. E aí, pasmem, os apelados que eram executados, que eram sujeito passivo numa ação de sequestro, a ação é extinta e eles apelam ao Tribuna, que em um brilhante voto, o eminente Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon disse que não havia interesse recursal. Vocês estão diante de uma sentença que desobrigou ao patrimônio de vocês. Inclusive fez uma ressalva e deixou claro em seu no voto, que qualquer efeito advindo desse sequestro, em razão da extinção sem resolução de mérito, não repristinaria efeito algum. Razão pela qual manteve a sentença e essa ação de sequestro foi extinta sem resolução de mérito.

Além de não haver sequestro, em momento algum, mesmo quando da ação de execução, quando o Luís Euclides é intimado, quando arrola os bens, e quando os bens são arrolados, essa propriedade não aparece, porque já não era mais dele há muito tempo. Ele jamais, em momento nenhum, compareceu no local para tentar cuidar da propriedade. De 1976 para cá, nunca, jamais, Luiz Euclides apareceu sequer próximo à propriedade. Ele nunca exerceu esse direito de posse.

Essa questão do sequestro, quando a área foi objeto da liminar em 2010, o doutor Jaime Abreu, então juiz, elegeu um depositário fiel. Tempos depois, por motivos que narra na ação, foi obrigado a ingressar com ação de embargos de terceiros na qualidade do depositário fiel da propriedade. E na sequência, e isso está nos autos, afirmou que os seus embargos de terceiros não tinham nenhum objeto, por quê? Se todo o fundamento para se manter essa posse, essa reintegração de posse, é o sequestro ou penhora da área, não existe porque ela já foi baixada, e juntou todos os documentos na ação de execução que hoje foi encaminhada para a Vara Federal.

A sentença foi primorosa, reconheceu a posse da área, que, somados, remontam 1976, afastou qualquer tipo de repercussão de qualquer sequestro, mesmo porque, de 1982 para cá, não mais existia. E é interessante que foi registrado no cartório depois da ordem judicial, ninguém sabe por quê. O juízo determinou a baixa do sequestro e, meses depois, foi registrado no cartório um sequestro que já não mais existia.

Pois bem, o juiz de piso foi categórico, a sentença merece destaque positivo, não tem nada que se modificar. E, ademais, mesmo que pudéssemos imaginar que tivesse alguma constrição, o próprio Instituto do usucapião é irrelevante até a existência de constrição ou não, dada a inércia dos apelados em qualquer tentativa de defesa da posse. Razão pela qual peço que seja mantida incólume a -sentença. Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme já relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ EUCLYDES DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 470/476, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração de fls. 584/586, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por
ALCIMAR GUERRA E OUTROS
, para declarar o domínio dos autores sobre a área rural descrita na inicial.

A r. sentença fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que, embora um sequestro judicial sobre o imóvel tenha sido determinado em 1976, este foi legalmente levantado por decisão judicial em 28/06/1982, e a ausência de baixa da averbação no RGI não manteria a eficácia da restrição. Com isso, e com base na prova testemunhal, considerou preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária pela soma das posses dos autores e seus antecessores.

Em suas razões recursais (fls. 593/629), o Espólio Apelante argui, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, dado o interesse da União no feito, e, no mérito, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em suma, que: (i) o sequestro judicial nunca foi efetivamente levantado, permanecendo a averbação hígida na matrícula do imóvel, o que torna a posse dos apelados precária; (ii) os apelados e seus antecessores não exerciam posse com
animus domini
, fato confessado pelos próprios em outra demanda judicial; e (iii) a cadeia possessória é viciada, não se prestando à soma dos prazos para a prescrição aquisitiva.

Em contrarrazões (fls. 631/650), os Apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatem os argumentos do apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os termos da decisão recorrida que lhe foram desfavoráveis, confrontando os argumentos da sentença com as razões do seu inconformismo. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Embora a peça recursal reitere teses já expostas, ela não se limita a uma mera repetição de peças anteriores; pelo contrário, ataca de forma específica e fundamentada os pilares da r. sentença, quais sejam, a interpretação sobre a eficácia do sequestro judicial e a valoração da posse exercida pelos autores. A peça recursal contrapõe-se diretamente à lógica decisória do magistrado de primeiro grau, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, cumprindo, assim, o requisito do art. 1.010, III, do CPC.

Conclui-se, portanto, que as razões recursais não se limitaram a uma mera repetição das teses apresentadas na contestação, mas buscaram demonstrar o desacerto da sentença em relação aos pontos impugnados, cumprindo, assim, a exigência do princípio da dialeticidade. A argumentação da apelante permitiu a este Tribunal compreender os fundamentos da insurgência e contrapor a decisão atacada com as razões recursais.

De todo modo, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

E, sem delongas,
afasto igualmente a preliminar de incompetência deste juízo apresentada pelo apelante.
A questão já foi exaustivamente debatida e decidida em ambas as esferas judiciais. O Juízo da 3ª Vara Federal Cível, ao sentenciar os Embargos de Terceiro nº 0500767-54.2019.4.02.5001/ES, extinguiu o feito justamente por reconhecer a litispendência com a presente ação estadual, e mencionou que o pedido de deslocamento da competência já havia sido indeferido naquela seara.

Na mesma linha, o MM. Juízo
a quo
, na decisão dos Embargos de Declaração, indeferiu o pedido de remessa dos autos, citando a decisão federal e a ausência de competência daquele foro para analisar o mérito da usucapião.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa, sendo manifesta a competência desta Justiça Estadual para o julgamento da causa.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de Ação de Usucapião ajuizada em 2009 por
ALCIMAR GUERRA E OUTROS
, objetivando a declaração de domínio sobre um imóvel rural com área de 415.055,57m2 em Boa Esperança, município de Marechal Floriano/ES. Os autores alegam ter adquirido a posse em 1996 e, somando-a à de seus antecessores, sustentam o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
por lapso temporal superior ao exigido pela legislação aplicável (art. 550 do Código Civil de 1916).

Em sua defesa, o réu,
ESPÓLIO DE LUIZ EUCLYDES DOS SANTOS
, argumenta que a posse dos autores e de seus antecessores é juridicamente precária e desprovida de
animus domini
, uma vez que o imóvel é objeto de um sequestro judicial determinado em 1976 e devidamente averbado na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis (RGI).

O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, entendendo que a ordem de sequestro, embora ainda constasse na matrícula do imóvel, teria sido legalmente levantada por uma sentença criminal em 1982, não subsistindo como óbice à posse qualificada dos autores.

Inconformado, o Espólio interpôs o presente Recurso de Apelação, devolvendo a esta Egrégia Corte a análise sobre a eficácia do gravame judicial e a qualificação da posse exercida pelos apelados.

Nessas circunstâncias, rogando a mais respeitosa vênia ao nobre sentenciante,
entendo que a r. sentença merece ser integralmente reformada
.

A análise detida do conjunto probatório, em especial das provas documentais de fé pública, conduz à inarredável conclusão de que os Apelados jamais exerceram posse qualificada para fins de usucapião, porquanto ausentes os requisitos legais indispensáveis, notadamente o
animus domini
e a posse mansa e pacífica.

A fundamentação que se segue está estruturada para demonstrar, ponto a ponto, o equívoco do julgado de primeiro grau.

O ponto nevrálgico da demanda reside na correta interpretação dos efeitos do
sequestro judicial que onera o imóvel
.

O ordenamento jurídico pátrio erigiu o
princípio da publicidade registral
como um dos pilares da segurança jurídica, estabelecendo que os direitos reais e os gravames sobre bens imóveis só são oponíveis a terceiros (
eficácia erga omnes
) após o devido registro ou averbação no Cartório de Registro de Imóveis competente. É o que prevê o art. 1.227, § 1º, Código Civil:

"Os atos jurídicos que dizem respeito a imóveis só produzem efeitos em relação a terceiros depois de registrados no Cartório de Registro de Imóveis."

Conforme preceitua o art. 1.245, § 1º, do Código Civil, "
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
". Tal preceito se aplica, com ainda mais razão,
à constituição e extinção de gravames
.

É fato incontroverso nos autos que o sequestro do imóvel foi devidamente averbado na
matrícula nº 11.055 do RGI de Domingos Martins em 01/12/1982
(fls. 227), e, posteriormente, transportado para a
matrícula nº 2.666 do RGI de Marechal Floriano, por meio da Averbação AV1-2666
. Este ato registral conferiu ao sequestro publicidade absoluta, gerando uma presunção legal de conhecimento por todos, e tornou a restrição oponível a toda a coletividade.

A r. sentença equivoca-se ao fundamentar que uma decisão criminal (fls. 346/347) proferida em 28/06/1982 teria "levantado" o sequestro, mesmo admitindo que tal decisão
jamais foi averbada na matrícula do imóvel
.

Uma ordem judicial que determina o cancelamento de um gravame possui eficácia
inter partes
, ou seja, apenas entre as partes do processo onde foi proferida. Para que produza efeitos perante terceiros e desonere juridicamente o imóvel, é ato indispensável e solene a
averbação do seu cancelamento no registro imobiliário
.

Enquanto não for averbada, a baixa do gravame não existe para o mundo jurídico-registral. O ônus que consta na matrícula continua hígido, válido e eficaz. Assim, a posse exercida pelos Apelados e seus antecessores se deu sobre um bem que, para todos os efeitos públicos e legais,
estava e continua sob constrição judicial
.

Nesse ponto, cumpre enfrentar, de ofício, a aparente anomalia fática consistente na averbação do sequestro no RGI (01/12/1982) ter ocorrido meses após a prolação da sentença criminal que determinou seu levantamento (28/06/1982). Embora à primeira vista pareça contraditório, este fato, quando analisado sob a ótica estrita do Direito Registral, reforça a tese do Apelante.

O sistema registral brasileiro é pautado pela formalidade e pela legalidade estrita. O Oficial de Registro, ao receber uma ordem judicial, cumpre o seu dever de averbá-la se formalmente em ordem. Uma vez realizada a averbação, esta passa a gozar de fé pública e presunção de legalidade, produzindo efeitos contra todos (erga omnes).

A decisão judicial que determinou o levantamento, por sua vez, para ter eficácia perante terceiros e desconstituir o ato registral, necessitaria de um ato de mesma natureza e publicidade:
a averbação de seu cancelamento
. A responsabilidade por promover este ato era da parte interessada ou do juízo prolator da decisão, o que jamais ocorreu. A inércia em cancelar o registro não transfere o ônus da irregularidade para terceiros que, de boa-fé, confiam na publicidade e veracidade do que consta na matrícula do imóvel.

Destarte, a anomalia cronológica não torna o ato de averbação nulo, mas apenas evidencia uma falha procedimental que não teve o condão de impedir a produção dos efeitos legais da publicidade do gravame, que permaneceu hígido e oponível a todos até que fosse formalmente cancelado, o que nunca aconteceu.

A consequência jurídica da publicidade do sequestro é a
descaracterização do
animus domini
, requisito anímico e subjetivo indispensável para a usucapião. A posse
ad usucapionem
exige que o possuidor atue com a inequívoca intenção de ser o dono, sem reconhecer qualquer poder superior sobre a coisa.

Quem ocupa um imóvel ciente de que ele está judicialmente sequestrado não possui
animus domini
. A sua posse é precária, subordinada e não se reveste da autoridade de proprietário. E a ciência dos Apelados sobre a constrição é matéria de prova documental irrefutável, produzida por eles mesmos: Na Ação Anulatória de Ato Jurídico (fls. 19/32), movida contra o antecessor Walter de Araujo Pereira, os Apelados confessaram textualmente que, após diligenciarem, descobriram que "o imóvel na realidade pertence a LUIZ EUCLYDES DOS SANTOS, e o mesmo imóvel foi SEQUESTRADO".

Esta petição, datada de dezembro de 1996, demonstra que, desde o início de sua ocupação, os Apelados tinham plena e inequívoca ciência da propriedade alheia e do grave vício que impedia a sua posse plena.

Aquele que se reconhece vítima de uma "farsa" e litiga contra seu antecessor por um bem que sabe pertencer a terceiro e estar sequestrado, não age como dono. Age, na verdade, como mero ocupante ciente da precariedade de sua situação, o que é a antítese do

animus domini
.

Longe de socorrer os Apelados, a
prova testemunhal
, quando devidamente perscrutada, serve paradoxalmente para corroborar a tese do Apelante, desvelando a real natureza da ocupação.

A testemunha-chave, Sr. Cleber Antonio Schneider, vizinho confrontante, fez revelações fulminantes para a pretensão autoral (fl. 418). Primeiro, afirmou que "
ouviu dizer que Roberto
[um dos antecessores na cadeia possessória]
havia invadido o sítio
", indicando a origem clandestina e viciada da posse que os Apelados pretendem somar à sua.

Segundo, e de forma ainda mais contundente, a testemunha narrou que, ao precisar regularizar as divisas de sua própria terra,
não se sentiu seguro em ter a planta assinada pelo Apelado Antônio Guerra
, mesmo este tendo se oferecido para tal. Em vez disso, movido pela prudência, foi ao cartório, confirmou a existência do sequestro e procurou os herdeiros do proprietário registral – o Apelante – para apor a assinatura formal.

Segue a íntegra do depoimento:

Cleber Antonio Schneider, RG/ES 1.221.414. Testemunha compromissada.
Inquirido(a) pelo MM. Juiz, às suas perguntas respondeu:
"QUE é filho da testemunha Vicente Paulo; que sua propriedade confronta o sítio em questão; que tem escritura de sua propriedade; que em sua escritura consta como confrontante o espólio de Luiz Euclides; que não conheceu Luiz Euclides; que na época de Luiz Euclides haviam duas casas e o depoente não se lembra de haver plantação de café; que já ouvia há aproximadamente 30 anos atrás de algum problema judicial envolvendo o sítio, mas não sabia o que era; que o depoente tomou conhecimento de um sequestro judicial no sítio, em 2010, quando o depoente foi ao cartório em Domingos Martins; que o depoente precisou regularizar as divisas de sua propriedade; que o sr. Antonio Guerra se ofereceu a assinar a planta elaborada pelo depoente, mas o mesmo não se sentiu seguro; que em seguida o depoente foi ao cartório de Domingos Martins e tomou conhecimento do sequestro, fazendo com que procurasse os herdeiros de Luiz Euclides e o Dr. Enio; que quem assinou por fim foi a inventariante; que Antonio Guerra ficou na posse do sítio por 10 ou 15 anos; que antes de Antonio o dono era Walter; que quando Antonio comprou o sítio não havia qualquer placa do Poder Judiciário; que depois de Luiz os ocupantes foram Roberto, Edinho, Walter e Antonio Guerra; que ouviu dizer que Roberto havia invadido o sítio; que depois de Roberto até Antonio Guerra não houve discussão quanto à posse do sítio, pois foi tudo vendido "à preço de banana"; que os autores fez uma casa, reformou outra e plantou café, eucalipto e construiu uma cerca; que não sabe qual o valor da área."

Este depoimento é a prova viva da ausência de
animus domini
. Ele demonstra que a posse dos Apelados não era reconhecida pela comunidade com a força de propriedade. Para os atos formais da vida civil, era ao titular do domínio, o Apelante, que os vizinhos recorriam.

Somam-se a isso os demais depoimentos, que confirmam que na região era de conhecimento geral a existência de "algum problema judicial envolvendo o sítio". A posse mansa e pacífica não é aquela exercida sem embate físico, mas aquela exercida
sem contestação e reconhecida como legítima
, o que, à luz das provas, jamais ocorreu.

O instituto da
accessio possessionis
, previsto no art. 1.243 do Código Civil, representa a faculdade legal de o possuidor atual unir sua posse à de seus antecessores para fins de contagem do lapso temporal da usucapião. Contudo, tal direito não é absoluto e exige, como pressuposto inafastável, a
homogeneidade das posses que se pretende somar
. Ou seja, todas as posses na cadeia sucessória devem, individualmente, ostentar a mesma natureza jurídica qualificada: devem ser contínuas, pacíficas e, fundamentalmente, exercidas com
animus domini
.

O princípio é claro: não se pode somar posse qualificada (
ad usucapionem
) com mera detenção, posse precária, clandestina ou violenta. A sucessão possessória opera sob a égide do princípio de que ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo dat quod non habet
). Assim, se a posse de um antecessor é viciada, esse vício contamina toda a cadeia subsequente, pois o defeito é transmitido juntamente com a posse.

No caso em tela,
a pretensão dos Apelados de somar as posses de seus antecessores para atingir o prazo da usucapião extraordinária esbarra em um vício originário e insanável
, um verdadeiro "pecado original" que macula toda a cadeia possessória.

Como já mencionado, a prova testemunhal, que o juízo de primeiro grau utilizou para validar a cadeia de possuidores, paradoxalmente, serve para destruí-la. A testemunha Cleber Antonio Schneider, vizinho do imóvel, foi categórico ao afirmar em seu depoimento:
"que ouviu dizer que Roberto havia invadido o sítio"
.

Esta afirmação é fulminante. A posse de Roberto, o primeiro ocupante na cadeia sucessória após o proprietário registral, não nasceu de forma mansa e pacífica, mas sim de um ato de
esbulho possessório (invasão)
. Uma posse que se inicia de forma clandestina e/ou violenta é, por definição legal, uma posse injusta e não qualificada. Ela não contém o ânimo de dono legítimo, mas sim a vontade de apropriação indevida, e não pode, sob nenhuma hipótese, ser contada para fins de usucapião enquanto perdurar sua clandestinidade.

Tendo a posse de Roberto se originado de um vício insanável, ele não detinha uma posse
ad usucapionem
para transferir aos seus sucessores (Edinho, Walter e, finalmente, os Apelados). O que foi transmitido ao longo dessa cadeia não foi uma posse qualificada, mas sim uma ocupação precária, contaminada pelo defeito de sua origem.

A própria testemunha Cleber Schneider reforça a irregularidade da cadeia ao afirmar que, após a invasão de Roberto,
"não houve discussão quanto à posse do sítio, pois foi tudo vendido 'à preço de banana'"
. A transação por valor vil é um forte indício de que os adquirentes tinham ciência da procedência duvidosa e do risco do negócio, o que afasta a boa-fé e o
animus domini
.

Ainda que se ignorasse a origem viciada, a cadeia possessória padece de outro vício contínuo e fatal: a existência do
sequestro judicial devidamente averbado no Registro de Imóveis
. Durante todo o período em que essa suposta cadeia se desenvolveu, o imóvel estava, para todos os efeitos públicos e legais, sob custódia da justiça. Nenhum dos ocupantes – de Roberto aos Apelados – poderia alegar que possuía o bem com ânimo de dono, pois a publicidade do gravame no RGI estabelece uma presunção absoluta de conhecimento da precariedade da posse.

Portanto, a soma das posses pleiteada pelos Apelados é juridicamente impossível. A cadeia possessória que apresentam está duplamente viciada:
(i)

pelo vício originário:
a posse nasceu de uma invasão, sendo, portanto, injusta e clandestina e
(ii) pelo vício contínuo:
toda a posse foi exercida sobre um bem com gravame judicial público e notório, o que a torna precária e desprovida de
animus domini
.

Não havendo homogeneidade entre as posses – pois nenhuma delas detinha os requisitos necessários para a usucapião –, não há o que somar. O pedido autoral, que
depende integralmente desta soma para atingir o lapso temporal
, carece de fundamento legal e fático, impondo-se a sua total improcedência.

Diante do exposto, a r. sentença laborou em equívoco ao desconsiderar a eficácia da averbação do sequestro, ao ignorar a prova documental da ausência de
animus domini
e ao interpretar a prova testemunhal de forma superficial. Os requisitos para a usucapião são cumulativos e, no presente caso, não se encontram preenchidos os mais basilares: a posse mansa, pacífica e, fundamentalmente, com ânimo de dono.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR integralmente a r. sentença
de fls. 470/476 e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
a Ação de Usucapião nº 0000667-07.2009.8.08.0055.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus, condenando a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na origem e requerido em sede recursal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Eminente Presidente, peço vista dos autos com as notas taquigráficas.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO:- 21/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Revi os autos e acompanho o voto de Relatoria.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ EUCLYDES DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 470/476, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração de fls. 584/586, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por
ALCIMAR GUERRA E OUTROS
, para declarar o domínio dos autores sobre a área rural descrita na inicial.

A r. sentença fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que, embora um sequestro judicial sobre o imóvel tenha sido determinado em 1976, este foi legalmente levantado por decisão judicial em 28/06/1982, e a ausência de baixa da averbação no RGI não manteria a eficácia da restrição. Com isso, e com base na prova testemunhal, considerou preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária pela soma das posses dos autores e seus antecessores.

Em suas razões recursais (fls. 593/629), o Espólio Apelante argui, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, dado o interesse da União no feito, e, no mérito, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em suma, que: (i) o sequestro judicial nunca foi efetivamente levantado, permanecendo a averbação hígida na matrícula do imóvel, o que torna a posse dos apelados precária; (ii) os apelados e seus antecessores não exerciam posse com
animus domini
, fato confessado pelos próprios em outra demanda judicial; e (iii) a cadeia possessória é viciada, não se prestando à soma dos prazos para a prescrição aquisitiva.

Em contrarrazões (fls. 631/650), os Apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatem os argumentos do apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os termos da decisão recorrida que lhe foram desfavoráveis, confrontando os argumentos da sentença com as razões do seu inconformismo. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Embora a peça recursal reitere teses já expostas, ela não se limita a uma mera repetição de peças anteriores; pelo contrário, ataca de forma específica e fundamentada os pilares da r. sentença, quais sejam, a interpretação sobre a eficácia do sequestro judicial e a valoração da posse exercida pelos autores. A peça recursal contrapõe-se diretamente à lógica decisória do magistrado de primeiro grau, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, cumprindo, assim, o requisito do art. 1.010, III, do CPC.

Conclui-se, portanto, que as razões recursais não se limitaram a uma mera repetição das teses apresentadas na contestação, mas buscaram demonstrar o desacerto da sentença em relação aos pontos impugnados, cumprindo, assim, a exigência do princípio da dialeticidade. A argumentação da apelante permitiu a este Tribunal compreender os fundamentos da insurgência e contrapor a decisão atacada com as razões recursais.

De todo modo, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

E, sem delongas,
afasto igualmente a preliminar de incompetência deste juízo apresentada pelo apelante.
A questão já foi exaustivamente debatida e decidida em ambas as esferas judiciais. O Juízo da 3ª Vara Federal Cível, ao sentenciar os Embargos de Terceiro nº 0500767-54.2019.4.02.5001/ES, extinguiu o feito justamente por reconhecer a litispendência com a presente ação estadual, e mencionou que o pedido de deslocamento da competência já havia sido indeferido naquela seara.

Na mesma linha, o MM. Juízo
a quo
, na decisão dos Embargos de Declaração, indeferiu o pedido de remessa dos autos, citando a decisão federal e a ausência de competência daquele foro para analisar o mérito da usucapião.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa, sendo manifesta a competência desta Justiça Estadual para o julgamento da causa.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de Ação de Usucapião ajuizada em 2009 por
ALCIMAR GUERRA E OUTROS
, objetivando a declaração de domínio sobre um imóvel rural com área de 415.055,57m2 em Boa Esperança, município de Marechal Floriano/ES. Os autores alegam ter adquirido a posse em 1996 e, somando-a à de seus antecessores, sustentam o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
por lapso temporal superior ao exigido pela legislação aplicável (art. 550 do Código Civil de 1916).

Em sua defesa, o réu,
ESPÓLIO DE LUIZ EUCLYDES DOS SANTOS
, argumenta que a posse dos autores e de seus antecessores é juridicamente precária e desprovida de
animus domini
, uma vez que o imóvel é objeto de um sequestro judicial determinado em 1976 e devidamente averbado na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis (RGI).

O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, entendendo que a ordem de sequestro, embora ainda constasse na matrícula do imóvel, teria sido legalmente levantada por uma sentença criminal em 1982, não subsistindo como óbice à posse qualificada dos autores.

Inconformado, o Espólio interpôs o presente Recurso de Apelação, devolvendo a esta Egrégia Corte a análise sobre a eficácia do gravame judicial e a qualificação da posse exercida pelos apelados.

Nessas circunstâncias, rogando a mais respeitosa vênia ao nobre sentenciante,
entendo que a r. sentença merece ser integralmente reformada
.

A análise detida do conjunto probatório, em especial das provas documentais de fé pública, conduz à inarredável conclusão de que os Apelados jamais exerceram posse qualificada para fins de usucapião, porquanto ausentes os requisitos legais indispensáveis, notadamente o
animus domini
e a posse mansa e pacífica.

A fundamentação que se segue está estruturada para demonstrar, ponto a ponto, o equívoco do julgado de primeiro grau.

O ponto nevrálgico da demanda reside na correta interpretação dos efeitos do
sequestro judicial que onera o imóvel
.

O ordenamento jurídico pátrio erigiu o
princípio da publicidade registral
como um dos pilares da segurança jurídica, estabelecendo que os direitos reais e os gravames sobre bens imóveis só são oponíveis a terceiros (
eficácia erga omnes
) após o devido registro ou averbação no Cartório de Registro de Imóveis competente. É o que prevê o art. 1.227, § 1º, Código Civil:

"Os atos jurídicos que dizem respeito a imóveis só produzem efeitos em relação a terceiros depois de registrados no Cartório de Registro de Imóveis."

Conforme preceitua o art. 1.245, § 1º, do Código Civil, "
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
". Tal preceito se aplica, com ainda mais razão,
à constituição e extinção de gravames
.

É fato incontroverso nos autos que o sequestro do imóvel foi devidamente averbado na
matrícula nº 11.055 do RGI de Domingos Martins em 01/12/1982
(fls. 227), e, posteriormente, transportado para a
matrícula nº 2.666 do RGI de Marechal Floriano, por meio da Averbação AV1-2666
. Este ato registral conferiu ao sequestro publicidade absoluta, gerando uma presunção legal de conhecimento por todos, e tornou a restrição oponível a toda a coletividade.

A r. sentença equivoca-se ao fundamentar que uma decisão criminal (fls. 346/347) proferida em 28/06/1982 teria "levantado" o sequestro, mesmo admitindo que tal decisão
jamais foi averbada na matrícula do imóvel
.

Uma ordem judicial que determina o cancelamento de um gravame possui eficácia
inter partes
, ou seja, apenas entre as partes do processo onde foi proferida. Para que produza efeitos perante terceiros e desonere juridicamente o imóvel, é ato indispensável e solene a
averbação do seu cancelamento no registro imobiliário
.

Enquanto não for averbada, a baixa do gravame não existe para o mundo jurídico-registral. O ônus que consta na matrícula continua hígido, válido e eficaz. Assim, a posse exercida pelos Apelados e seus antecessores se deu sobre um bem que, para todos os efeitos públicos e legais,
estava e continua sob constrição judicial
.

Nesse ponto, cumpre enfrentar, de ofício, a aparente anomalia fática consistente na averbação do sequestro no RGI (01/12/1982) ter ocorrido meses após a prolação da sentença criminal que determinou seu levantamento (28/06/1982). Embora à primeira vista pareça contraditório, este fato, quando analisado sob a ótica estrita do Direito Registral, reforça a tese do Apelante.

O sistema registral brasileiro é pautado pela formalidade e pela legalidade estrita. O Oficial de Registro, ao receber uma ordem judicial, cumpre o seu dever de averbá-la se formalmente em ordem. Uma vez realizada a averbação, esta passa a gozar de fé pública e presunção de legalidade, produzindo efeitos contra todos (erga omnes).

A decisão judicial que determinou o levantamento, por sua vez, para ter eficácia perante terceiros e desconstituir o ato registral, necessitaria de um ato de mesma natureza e publicidade:
a averbação de seu cancelamento
. A responsabilidade por promover este ato era da parte interessada ou do juízo prolator da decisão, o que jamais ocorreu. A inércia em cancelar o registro não transfere o ônus da irregularidade para terceiros que, de boa-fé, confiam na publicidade e veracidade do que consta na matrícula do imóvel.

Destarte, a anomalia cronológica não torna o ato de averbação nulo, mas apenas evidencia uma falha procedimental que não teve o condão de impedir a produção dos efeitos legais da publicidade do gravame, que permaneceu hígido e oponível a todos até que fosse formalmente cancelado, o que nunca aconteceu.

A consequência jurídica da publicidade do sequestro é a
descaracterização do
animus domini
, requisito anímico e subjetivo indispensável para a usucapião. A posse
ad usucapionem
exige que o possuidor atue com a inequívoca intenção de ser o dono, sem reconhecer qualquer poder superior sobre a coisa.

Quem ocupa um imóvel ciente de que ele está judicialmente sequestrado não possui
animus domini
. A sua posse é precária, subordinada e não se reveste da autoridade de proprietário. E a ciência dos Apelados sobre a constrição é matéria de prova documental irrefutável, produzida por eles mesmos: Na Ação Anulatória de Ato Jurídico (fls. 19/32), movida contra o antecessor Walter de Araujo Pereira, os Apelados confessaram textualmente que, após diligenciarem, descobriram que "o imóvel na realidade pertence a LUIZ EUCLYDES DOS SANTOS, e o mesmo imóvel foi SEQUESTRADO".

Esta petição, datada de dezembro de 1996, demonstra que, desde o início de sua ocupação, os Apelados tinham plena e inequívoca ciência da propriedade alheia e do grave vício que impedia a sua posse plena.

Aquele que se reconhece vítima de uma "farsa" e litiga contra seu antecessor por um bem que sabe pertencer a terceiro e estar sequestrado, não age como dono. Age, na verdade, como mero ocupante ciente da precariedade de sua situação, o que é a antítese do

animus domini
.

Longe de socorrer os Apelados, a
prova testemunhal
, quando devidamente perscrutada, serve paradoxalmente para corroborar a tese do Apelante, desvelando a real natureza da ocupação.

A testemunha-chave, Sr. Cleber Antonio Schneider, vizinho confrontante, fez revelações fulminantes para a pretensão autoral (fl. 418). Primeiro, afirmou que "
ouviu dizer que Roberto
[um dos antecessores na cadeia possessória]
havia invadido o sítio
", indicando a origem clandestina e viciada da posse que os Apelados pretendem somar à sua.

Segundo, e de forma ainda mais contundente, a testemunha narrou que, ao precisar regularizar as divisas de sua própria terra,
não se sentiu seguro em ter a planta assinada pelo Apelado Antônio Guerra
, mesmo este tendo se oferecido para tal. Em vez disso, movido pela prudência, foi ao cartório, confirmou a existência do sequestro e procurou os herdeiros do proprietário registral – o Apelante – para apor a assinatura formal.

Segue a íntegra do depoimento:

Cleber Antonio Schneider, RG/ES 1.221.414. Testemunha compromissada.
Inquirido(a) pelo MM. Juiz, às suas perguntas respondeu:
"QUE é filho da testemunha Vicente Paulo; que sua propriedade confronta o sítio em questão; que tem escritura de sua propriedade; que em sua escritura consta como confrontante o espólio de Luiz Euclides; que não conheceu Luiz Euclides; que na época de Luiz Euclides haviam duas casas e o depoente não se lembra de haver plantação de café; que já ouvia há aproximadamente 30 anos atrás de algum problema judicial envolvendo o sítio, mas não sabia o que era; que o depoente tomou conhecimento de um sequestro judicial no sítio, em 2010, quando o depoente foi ao cartório em Domingos Martins; que o depoente precisou regularizar as divisas de sua propriedade; que o sr. Antonio Guerra se ofereceu a assinar a planta elaborada pelo depoente, mas o mesmo não se sentiu seguro; que em seguida o depoente foi ao cartório de Domingos Martins e tomou conhecimento do sequestro, fazendo com que procurasse os herdeiros de Luiz Euclides e o Dr. Enio; que quem assinou por fim foi a inventariante; que Antonio Guerra ficou na posse do sítio por 10 ou 15 anos; que antes de Antonio o dono era Walter; que quando Antonio comprou o sítio não havia qualquer placa do Poder Judiciário; que depois de Luiz os ocupantes foram Roberto, Edinho, Walter e Antonio Guerra; que ouviu dizer que Roberto havia invadido o sítio; que depois de Roberto até Antonio Guerra não houve discussão quanto à posse do sítio, pois foi tudo vendido "à preço de banana"; que os autores fez uma casa, reformou outra e plantou café, eucalipto e construiu uma cerca; que não sabe qual o valor da área."

Este depoimento é a prova viva da ausência de
animus domini
. Ele demonstra que a posse dos Apelados não era reconhecida pela comunidade com a força de propriedade. Para os atos formais da vida civil, era ao titular do domínio, o Apelante, que os vizinhos recorriam.

Somam-se a isso os demais depoimentos, que confirmam que na região era de conhecimento geral a existência de "algum problema judicial envolvendo o sítio". A posse mansa e pacífica não é aquela exercida sem embate físico, mas aquela exercida
sem contestação e reconhecida como legítima
, o que, à luz das provas, jamais ocorreu.

O instituto da
accessio possessionis
, previsto no art. 1.243 do Código Civil, representa a faculdade legal de o possuidor atual unir sua posse à de seus antecessores para fins de contagem do lapso temporal da usucapião. Contudo, tal direito não é absoluto e exige, como pressuposto inafastável, a
homogeneidade das posses que se pretende somar
. Ou seja, todas as posses na cadeia sucessória devem, individualmente, ostentar a mesma natureza jurídica qualificada: devem ser contínuas, pacíficas e, fundamentalmente, exercidas com
animus domini
.

O princípio é claro: não se pode somar posse qualificada (
ad usucapionem
) com mera detenção, posse precária, clandestina ou violenta. A sucessão possessória opera sob a égide do princípio de que ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo dat quod non habet
). Assim, se a posse de um antecessor é viciada, esse vício contamina toda a cadeia subsequente, pois o defeito é transmitido juntamente com a posse.

No caso em tela,
a pretensão dos Apelados de somar as posses de seus antecessores para atingir o prazo da usucapião extraordinária esbarra em um vício originário e insanável
, um verdadeiro "pecado original" que macula toda a cadeia possessória.

Como já mencionado, a prova testemunhal, que o juízo de primeiro grau utilizou para validar a cadeia de possuidores, paradoxalmente, serve para destruí-la. A testemunha Cleber Antonio Schneider, vizinho do imóvel, foi categórico ao afirmar em seu depoimento:
"que ouviu dizer que Roberto havia invadido o sítio"
.

Esta afirmação é fulminante. A posse de Roberto, o primeiro ocupante na cadeia sucessória após o proprietário registral, não nasceu de forma mansa e pacífica, mas sim de um ato de
esbulho possessório (invasão)
. Uma posse que se inicia de forma clandestina e/ou violenta é, por definição legal, uma posse injusta e não qualificada. Ela não contém o ânimo de dono legítimo, mas sim a vontade de apropriação indevida, e não pode, sob nenhuma hipótese, ser contada para fins de usucapião enquanto perdurar sua clandestinidade.

Tendo a posse de Roberto se originado de um vício insanável, ele não detinha uma posse
ad usucapionem
para transferir aos seus sucessores (Edinho, Walter e, finalmente, os Apelados). O que foi transmitido ao longo dessa cadeia não foi uma posse qualificada, mas sim uma ocupação precária, contaminada pelo defeito de sua origem.

A própria testemunha Cleber Schneider reforça a irregularidade da cadeia ao afirmar que, após a invasão de Roberto,
"não houve discussão quanto à posse do sítio, pois foi tudo vendido 'à preço de banana'"
. A transação por valor vil é um forte indício de que os adquirentes tinham ciência da procedência duvidosa e do risco do negócio, o que afasta a boa-fé e o
animus domini
.

Ainda que se ignorasse a origem viciada, a cadeia possessória padece de outro vício contínuo e fatal: a existência do
sequestro judicial devidamente averbado no Registro de Imóveis
. Durante todo o período em que essa suposta cadeia se desenvolveu, o imóvel estava, para todos os efeitos públicos e legais, sob custódia da justiça. Nenhum dos ocupantes – de Roberto aos Apelados – poderia alegar que possuía o bem com ânimo de dono, pois a publicidade do gravame no RGI estabelece uma presunção absoluta de conhecimento da precariedade da posse.

Portanto, a soma das posses pleiteada pelos Apelados é juridicamente impossível. A cadeia possessória que apresentam está duplamente viciada:
(i)

pelo vício originário:
a posse nasceu de uma invasão, sendo, portanto, injusta e clandestina e
(ii) pelo vício contínuo:
toda a posse foi exercida sobre um bem com gravame judicial público e notório, o que a torna precária e desprovida de
animus domini
.

Não havendo homogeneidade entre as posses – pois nenhuma delas detinha os requisitos necessários para a usucapião –, não há o que somar. O pedido autoral, que
depende integralmente desta soma para atingir o lapso temporal
, carece de fundamento legal e fático, impondo-se a sua total improcedência.

Diante do exposto, a r. sentença laborou em equívoco ao desconsiderar a eficácia da averbação do sequestro, ao ignorar a prova documental da ausência de
animus domini
e ao interpretar a prova testemunhal de forma superficial. Os requisitos para a usucapião são cumulativos e, no presente caso, não se encontram preenchidos os mais basilares: a posse mansa, pacífica e, fundamentalmente, com ânimo de dono.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR integralmente a r. sentença
de fls. 470/476 e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
a Ação de Usucapião nº 0000667-07.2009.8.08.0055.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus, condenando a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na origem e requerido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar